Tribunal: STJ
Processo: 5028506-03.2021.4.02.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2133663 - ES (2024/0112959-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MADEIRA E ATIVIDADES
CORRELATAS EM GERAL DA REGIAO CENTRO SUL DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - AL003726
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, VI, E 1.022, II, DO CPC
/2015. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO POR MEIO DE RESTITUIÇÃO
JUDICIAL (PRECATÓRIO/RPV). POSSIBILIDADE, EM MANDADO DE SEGURANÇA,
SOMENTE PARA O PERÍODO ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A EFETIVA
IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do
CPC/2015.
2 . O entendimento alcançado no acórdão recorrido converge com a jurisprudência do
STJ, no sentido de que não cabe execução de sentença, em sede de mandado de
segurança, para recebimento de valores relativos ao período anterior à data da
impetração, somente sendo possível a expedição de precatório ou requisição de
pequenos valores para restituição de valores referentes ao período posterior à
impetração. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48397950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:31:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 1418ec6c-98fc-4a12-8c3f-8251631155d2

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA48397950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:31:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 1418ec6c-98fc-4a12-8c3f-8251631155d2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2133663 - ES (2024/0112959-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MADEIRA E ATIVIDADES
CORRELATAS EM GERAL DA REGIAO CENTRO SUL DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - AL003726
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, VI, E 1.022, II, DO CPC
/2015. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO POR MEIO DE RESTITUIÇÃO
JUDICIAL (PRECATÓRIO/RPV). POSSIBILIDADE, EM MANDADO DE SEGURANÇA,
SOMENTE PARA O PERÍODO ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A EFETIVA
IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do
CPC/2015.
2 . O entendimento alcançado no acórdão recorrido converge com a jurisprudência do
STJ, no sentido de que não cabe execução de sentença, em sede de mandado de
segurança, para recebimento de valores relativos ao período anterior à data da
impetração, somente sendo possível a expedição de precatório ou requisição de
pequenos valores para restituição de valores referentes ao período posterior à
impetração. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MADEIRA E ATIVIDADES CORRELATAS EM
GERAL DA REGIÃO CENTRO SUL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra a
decisão que negou provimento recurso especial.
No recurso especial, o sindicato recorrente insistiu na tese recursal de
violação aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC, por suposta omissão do TRF da 2a
Documento eletrônico VDA47590019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:13
Código de Controle do Documento: a54377aa-7ffd-4d0a-82c8-c600c9dd26e6

Região sobre a alegada possibilidade de o contribuinte reaver o indébito referente aos
últimos 5 (cinco) anos anteriores à data da impetração do mandado de segurança, nos
termos da Súmula 461 do STJ, combinada com a Súmula 213 do STJ.
Também reiterou a alegação de ofensa aos arts. 165 do CTN; 66, § 2o, da
Lei 8.383/1991; e 489, § 1o, VI, e 927, IV, do CPC, sustentando que, a teor das
Súmulas 213 e 461 do STJ, a sentença transitada em julgado no mandado de
segurança coletivo possui natureza declaratória e, assim sendo, a partir da declaração
firmada na sentença que reconhece a inexigibilidade da obrigação tributária, é inegável
que os valores recolhidos nos últimos cinco anos (art. 168, I, do CTN) podem ser
objeto de restituição, pois acrescidos do caráter de indevido, enquadrando-se a partir
de então, na possibilidade prevista no art. 165 do CTN.
Defendeu, outrossim, a inaplicabilidade da Súmula 271 do STF, ao
argumento de que, "apesar de o entendimento sumulado do STF ter sido aplicado,
cabe a esta Colenda Corte verificar a sua aplicabilidade, uma vez que este próprio
Tribunal tem entendimento diverso, consubstanciado na aplicação cumulada das
Súmulas 213 e 461" (fl. 500).
Por fim, pugnou pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos
da decisão ora agravada torna inalterado o entendimento nela firmado.
De início, quanto à apontada violação aos arts. 489 e 1.022, II, do CPC
/2015, não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, no
acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia
posta.
Documento eletrônico VDA47590019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:13
Código de Controle do Documento: a54377aa-7ffd-4d0a-82c8-c600c9dd26e6

No caso, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de
forma suficientemente ampla e fundamentada, deixando consignado que (fl. 331):

Para fins de restituição de valores em mandado de segurança, a
sentença concessiva não produz efeitos patrimoniais em relação ao
período pretérito (anterior à data da impetração), o qual deve ser
reclamado administrativamente ou pela via judicial própria, conforme
entendimento há muito consolidado na Súmula 271 do C. STF.
Já com relação ao período posterior à data da impetração, o C. STF
definiu, sob a sistemática da repercussão geral, que o pagamento dos
valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do
Mandado de Segurança e a efetiva implementação da ordem
concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no art. 100
da Constituição Federal (Tema 831).
Ou seja, em sede de mandado de segurança, é admitida a repetição do
indébito por meio de restituição judicial (precatório/RPV) somente para o
período entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem
concessiva.

E ainda, em sede de julgamento de embargos de declaração, a Corte de
origem assim se manifestou sobre a matéria dos autos (fl. 399):

A parte embargante objetiva, com a interposição do recurso, que sejam
apreciadas questões relativas à possibilidade de restituição judicial via
precatório ou RPV, dos valores do indébito tributário recolhidos
anteriormente à impetração do mandado de segurança.
Contudo, o voto condutor analisou suficientemente a matéria recorrida,
concluindo esta Eg. Turma que, "para fins de restituição de valores em
mandado de segurança, a sentença concessiva não produz efeitos
patrimoniais em relação ao período pretérito (anterior à data da
impetração), o qual deve ser reclamado administrativamente ou pela via
judicial própria, conforme entendimento há muito consolidado na
Súmula 271 do C. STF".
Não há que se falar, portanto, em omissão quanto ao ponto e sim, mera
tentativa de rediscussão do posicionamento adotado, finalidade que não
desafia a oposição dos aclaratórios.

Documento eletrônico VDA47590019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:13
Código de Controle do Documento: a54377aa-7ffd-4d0a-82c8-c600c9dd26e6

Como se vê, a negativa de prestação jurisdicional não restou configurada e
a fundamentação adotada no acórdão recorrido é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
órgão julgador.
Assim, inexiste violação aos arts. 489 e 1.022, II, do CPC.
De outro lado, não procede a alegada violação aos arts. 165 do CTN; 66, §
2o, da Lei 8.383/1991; e 489, § 1o, VI, e 927, IV, do CPC.
Com efeito, de acordo com a atual jurisprudência de ambas as Turmas que
compõem a Primeira Seção do STJ, a Súmula 461 do STJ ("O contribuinte pode optar
por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário
certificado por sentença declaratória transitada em julgado") em nenhum momento se
referiu ao mandado de segurança e em nenhum momento permitiu a restituição
administrativa em espécie (dinheiro). Por esses motivos, em mandado de segurança, a
restituição permitida é aquela que se opera dentro do procedimento de compensação
apenas, já que a essa limitação se soma aqueloutra das Súmulas 269 e 271 do
STF, que vedam no mandado de segurança a possibilidade da restituição
administrativa em espécie (dinheiro) ou o pagamento via precatório/RPV referente ao
período pretérito. Sendo assim, não cabe execução de sentença, em sede de mandado
de segurança, para recebimento de valores relativos ao período anterior à data da
impetração, somente sendo possível a expedição de precatório ou requisição de
pequenos valores para restituição de valores referentes ao período posterior à
impetração.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
EFEITOS
FINANCEIROS
POSTERIORES
À
IMPETRAÇÃO.
PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. TEMA 831 DE
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
Documento eletrônico VDA47590019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:13
Código de Controle do Documento: a54377aa-7ffd-4d0a-82c8-c600c9dd26e6

I - Na origem, trata-se de execução de sentença de mandado de
segurança proposta contra a Fazenda Nacional, com valor de causa
atribuído em R$ 8.059.897,96 (oito milhões, cinquenta e nove mil,
oitocentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos) em abril de
2015. Na sentença, o processo foi extinto, sem julgamento de mérito.
No Tribunal Regional da 3a Região, a sentença foi reformada, dando
provimento à apelação interposta.
II - O acórdão de origem não destoa da jurisprudência das Cortes
Superiores no sentido de ser incabível a execução da sentença
proferida em mandado de segurança relativamente ao período pretérito
à impetração, sendo possível, contudo, a cobrança de valores
Nesse sentido: EREsp 1.087.232/ES, relator
posteriores à referida data.
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
, DJe
7/12/2016
de
; RMS 70.604/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa,
19/4/2017
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; RMS 33.544
21/3/2023
24/3/2023
/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp 2.012.687/BA, relator
7/2/2023
16/2/2023
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
13/2/2023
; AgRg no RMS 27.308/RS, relator Ministro Sebastião Reis
16/2/2023
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
15/10/2013
28/10/2013
III - Quanto à forma de pagamento, o Supremo Tribunal Federal firmou,
no julgamento do Tema 831 de repercussão geral, a seguinte tese: 'O
pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da
impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da
ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no
, a qual deve ser observada no
artigo 100 da Constituição Federal.'
presente caso.
IV - Recurso especial da Fazenda Nacional conhecido e improvido
(REsp 1.763.831/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
20/6/2023
22/6/2023

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. IRPJ. DEDUÇÃO DOS GASTOS COM
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT).
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA
DO MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO
CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes
apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável
à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
II. O incentivo fiscal - desconto em dobro das despesas com o PAT -
deve ser calculado sobre o lucro da empresa, resultando no lucro real
sobre o qual é calculado o adicional do imposto de renda, aplicando-se
a limitação de 4% (quatro por cento) sobre o total do imposto de renda
devido, após a inclusão do adicional.
Documento eletrônico VDA47590019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:13
Código de Controle do Documento: a54377aa-7ffd-4d0a-82c8-c600c9dd26e6

III. Revela-se incabível a utilização do mandado de segurança para se
pleitear a restituição do indébito tributário, anterior à impetração, por
meio de precatório ou de RPV, sob pena de conferir a vedada natureza
de ação de cobrança ao
.
mandamus

IV. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, §
4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V. Agravo Interno improvido (AgInt no REsp 2.133.241/ES, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
,
30/9/2024
DJe de
, grifo nosso).
3/10/2024

De fato, nos termos da atual jurisprudência deste Tribunal, com exceção à
declaração do direito à compensação (Súmula 213 do STJ), que alcança o período
pretérito à impetração não atingido pela prescrição (conforme EREsp 1.770.495/RS),
não pode ser acolhida a pretensão ao recebimento de indébito tributário, anterior à
impetração, via precatório judicial, sob pena de conferir à ação mandamental natureza
de cobrança, o que, como assentado no acórdão recorrido, não é admitido pelas
Súmulas 269 e 271 do STF.
Portanto, correto o desprovimento do recurso especial, com fundamento na
orientação contida na Súmula 568 do STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior
Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema".
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47590019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:13
Código de Controle do Documento: a54377aa-7ffd-4d0a-82c8-c600c9dd26e6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.133.663 / ES
Número Registro: 2024/0112959-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50285060320214025001
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MADEIRA E ATIVIDADES
CORRELATAS EM GERAL DA REGIAO CENTRO SUL DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - AL003726
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA - RETIDO NA FONTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MADEIRA E ATIVIDADES
CORRELATAS EM GERAL DA REGIAO CENTRO SUL DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO : BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - AL003726
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48337017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:35:18
Código de Controle do Documento: e9a3b66a-f889-4d3d-9d0b-9d4ed05507c7

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:35:18
Código de Controle do Documento: e9a3b66a-f889-4d3d-9d0b-9d4ed05507c7